Tribunal: CARF
Processo: 10580.723959/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723959/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.572 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
ADISERV ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS
SEGURADOS. INFRAÇÃO. CFL 59.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados a seu serviço.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. CIÊNCIA E INTIMAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
Tendo o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF sido emitido e o sujeito
passivo cientificado de acordo com as normas legais que o regem, o mesmo é
plenamente válido, não cabendo a nulidade da autuação.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723959/2010-77
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723959/2010-77

Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10580.723959/2010-77, em face do acórdão no 15-34.027, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), em sessão realizada em 12
de novembro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração DEBCAD no 37.243.1798, por descumprimento de
obrigação acessória, em nome do contribuinte em epígrafe, recebido 30/04/2010, em
razão de haver infringido o dispositivo previsto no art. 30, inciso I, alínea “a” da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, e/ou no art. 4o, caput, da Lei no10.666, de 8 de maio de
2003, e no art. 216, inciso I, alínea “a”, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
2. De acordo com os Relatórios do AI, fls. 01/31, foi constatado pela fiscalização que o
Contribuinte deixou de arrecadar as contribuições previdenciárias dos segurados
empregados a seu serviço, mediante desconto das remunerações, no período de 01/06 a
04/06 e 08/06 a 12/06. Constatado o não cumprimento da referida obrigação acessória,
lavrou-se o presente auto de infração.
3. Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada multa, no
valor de R$ 1.410,79 (um mil, quatrocentos e dez reais e setenta e nove centavos), nos
termos do arts. 283, inciso I, alínea “g”, e 373 do RPS, cujo valor foi atualizado pela
Portaria MPS/MF n° 350, de 30 de dezembro de 2009.
4. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
01/06/2010, de fls. 449/472, alegando, em síntese, o que se segue:
4.1. Inicialmente, ressalta um vício procedimental observado na autuação em epígrafe,
pois inexiste fundamento de validade para a lavratura do Auto de Infração em voga, por
ter expirado o direito de fazê-lo, como se pode depreender no art. 7o do Dec no
70.235/72, que trata dos procedimentos de fiscalização de tributos a serem realizados
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
4.2. De acordo com esta norma, os procedimentos fiscais terão início com o primeiro
ato de ofício, escrito, praticado pelo agente fiscal, devendo ser concluído no prazo de 60
(sessenta) dias, prorrogáveis por igual período, sempre que houver qualquer ato escrito
que indique a continuidade dos trabalhos, conforme disposição do seu art. 7o, § 2o.
4.3. In casu, o procedimento fiscalizatório que deu ensejo a esta autuação foi iniciado
através do Mandado de Procedimento Fiscal MPF fiscalização n.
05.1.01.002009016320, com Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) emitido e
o impugnante devidamente notificado em 21/12/2009.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723959/2010-77

4.4. Inobstante, observa-se neste MPF um vício que maculou de nulidade todo o
procedimento administrativo, pois que desrespeitou os ditames legais estabelecidos no
art. 7o, § 2o, do Decreto no 70.235/72. Isto porque, o Delegado da Receita Federal do
Brasil em Salvador não se ateve ao quanto prescrito peremptoriamente no aludido
Decreto, de que o prazo para conclusão do procedimento fiscal é de 60 (sessenta) dias
do primeiro ato de ofício, tendo concedido 120 (cento e vinte) dias contínuos para a
execução do MPF, entendendo não ser necessário, neste interregno, qualquer
prorrogação de prazo, atitude esta contrária ao prescrito no sistema positivo, que já
evidencia um grave vício formal, que eivou de vício o restante do procedimento
administrativo.
4.5. Se a lei determina e vincula o ato administrativo, deve prevalecer o disposto no
Decreto no 70.235/72, de modo que Chefe desta Delegacia não pode, ao próprio talante,
ampliar o prazo de 60 para 120 dias. Necessita este de Termo de Prorrogação de
Procedimento Fiscal próprio, o qual inexistiu. Isto posto, estando cristalino o
desrespeito aos ditames legais concernentes à conclusão/prorrogação do procedimento
administrativo fiscal, a Autuada pugna pela nulidade deste Auto de Infração e a extinção
do processo administrativo.
4.6. O Mandado de Procedimento Fiscal Fiscalização n, 05.1.01.002009016320,
expedido em 14 de dezembro de 2009, expirou após 60 (sessenta) dias do primeiro ato
de ofício, escrito, praticado por servidor competente, que cientificou o sujeito passivo
da obrigação previdenciária. Inobstante, este MPF, equivocadamente, determina a sua
execução até 13 de abril de 2010, ou seja, quase quatro meses contados da intimação do
Termo de Início do Procedimento Fiscal. Desta maneira, verifica-se que o referido vício
formal maculou o procedimento fiscal desde sua raiz, pois o documento que deu origem
ao procedimento administrativo trazia em seu bojo dispositivos que ferem a legislação
pátria, não podendo prevalecer, portanto, sobre o próprio sistema positivo federal.
4.7. Iniciando-se o procedimento fiscal em 21/12/2009, data de intimação do sujeito
passivo, o dies ad quem para conclusão do procedimento fiscal foi em 19 de fevereiro
de 2010, quando a autoridade autuante deveria tomar as providências cabíveis para
finalizar a fiscalização ou ter prorrogado o seu prazo para continuar a executar as
diligências fiscais, nenhum dos quais foi realizado. Isto pode ser depreendido no próprio
bojo do procedimento administrativo, que não apresenta nenhum Termo de Prorrogação
de Procedimento Fiscal.
4.8. Verifica-se, entretanto, no “Demonstrativo de Prorrogações” do Mandado de
Procedimento Fiscal, a dilatação do procedimento fiscal até 12 de junho de 2010.
Inobstante, esta prorrogação nunca foi determinada pela Delegacia da Receita Federal
de Salvador, pois não há nos autos qualquer Termo de Prorrogação de Procedimento
Fiscal, ou documentos com este conteúdo anexados junto ao CD apresentado pela
fiscalização. Repise-se que o ato escrito que determine a continuidade dos trabalhos é
imprescindível e há de ser formalizado antes de expirado o prazo regulamentar, o que
não aconteceu. Assim, caducou o prazo para conclusão do procedimento fiscal, mesmo
antes que sobreviesse a suposta prorrogação constante no “Demonstrativo de
Prorrogações”.
4.9. Assim, uma vez expirado o prazo estipulado no Mandado de Procedimento Fiscal,
este documento perde a sua validade, conforme preceitua o Decreto no 70.235/72. Por
uma questão lógica, invalidado o documento que dá substrato para todos os demais atos
administrativos de fiscalização, serão igualmente inválidos todos os atos decorrentes
deste procedimento fiscal que expirou, de modo a não mais irradiar qualquer efeito
jurídico. Esta, inclusive, é a orientação da própria Receita Federal do Brasil e da
Portaria no 357, de 17.04.2002, do INSS.
4.10. Desta maneira, requer o reconhecimento de ter a autoridade autuante extrapolado
o prazo para execução do Mandado de Procedimento Fiscal, o que cominou na nulidade
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723959/2010-77

da presente autuação, por vício formal, já que esta foi lavrada somente após já ter
terminado o lapso temporal para concluir o procedimento fiscal.
4.11. O Auto de Infração apresenta outros vícios incontestáveis, que o tornam nulo de
pleno direito.
4.12. O Auto de Infração não preenche os requisitos exigidos pela legislação em vigor.
Nele não consta a discriminação clara e precisa dos fatos geradores nem das respectivas
bases de cálculo, além da dificuldade de acesso aos dados em meio magnético. Nestes
moldes, observa-se que a autoridade autuante não identifica em quais documentos foram
encontrados os lançamentos relativos a RN1 remuneração fora da folha com desconto e
RS1 remuneração fora da folha sem desconto, o que inviabiliza, também, a defesa do
sujeito passivo. Tão só aduz que foram lançadas remunerações de empregados que não
constavam na folha de pagamento, com ou sem desconto da contribuição previdenciária
do segurado, respectivamente, não sendo esses valores declarados em GFIP, sem
discriminar o substrato fático a que se refere.
4.13. Desta forma, evidente está a inobservância aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, já que a clareza do fundamento legal em que se baseia o débito deve
constar obrigatoriamente do lançamento, de forma a permitir o pleno exercício da ampla
defesa, fato inobservado pela Autuante.
4.14. Informações generalizadas e imprecisas, ausência da descrição pormenorizada da
forma de calcular a atualização monetária, os juros de mora, e, ainda, a ausência de
definição da natureza da dívida, por si só, já implicam em NULIDADE do lançamento
fiscal realizado.
4.15. Desta maneira, requer seja julgado nulo o presente Auto de Infração, por ser
extremamente confusa a sua fundamentação, o que impossibilita o profícuo exercício da
ampla defesa e do contraditório constitucionalmente garantidos à Impugnante.
4.16. Ante o exposto, requer: seja julgado nulo e extinto o presente Auto de Infração,
em virtude da inobservância do prazo legal para conclusão/prorrogação do
procedimento administrativo fiscal; seja julgado nulo o presente Auto de Infração, por
ser extremamente confusa a sua fundamentação, o que impossibilita o profícuo
exercício da ampla defesa e do contraditório constitucionalmente garantidos à
Impugnante.
4.17. Protesta pela juntada posterior de documentos e a produção de todos os meios de
prova em direito admitidos.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 482/490
dos autos:
“OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS. FALTA DE
ARRECADAÇÃO.
Constitui infração deixar, a empresa, de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723959/2010-77

Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Dessa forma, VOTO para considerar PROCEDENTE a autuação de que trata o AI em
tela, mantendo a multa no valor de R$ 1.410,79 (um mil, quatrocentos e dez reais e
setenta e nove centavos).”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 494/501,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de multa descumprimento de
obrigação acessória, em nome do contribuinte em razão de haver infringido o dispositivo
previsto no art. 30, inciso I, alínea “a” da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e/ou no art. 4o,
caput, da Lei no10.666, de 8 de maio de 2003, e no art. 216, inciso I, alínea “a”, do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
Constatou a fiscalização que a recorrente deixou de arrecadar as contribuições
previdenciárias dos segurados empregados a seu serviço, mediante desconto das remunerações,
no período de 01/06 a 04/06 e 08/06 a 12/06. Constatado o não cumprimento da referida
obrigação acessória, lavrou-se o presente auto de infração, sendo lhe imputada multa no valor de
R$ 1.410,79. nos termos do artigos 283, inciso I, alínea “g”, e 373 do RPS, cujo valor foi
atualizado pela Portaria MPS/MF n° 350, de 30 de dezembro de 2009.
Em recurso voluntário a recorrente somente alega preliminar de nulidade em razão
de irregularidade da prorrogação do MPF.
Ainda, protesta a recorrente por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial, a juntada posterior de documentos.
Passa-se a análise das alegações do recurso.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723959/2010-77

Irregularidade da prorrogação do MPF.
Alega a contribuinte haver um vício procedimental na autuação, pois inexistiria
fundamento de validade para a lavratura do AI, por ter expirado o direito de fazê-lo.
Dispõe o art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Verifica-se pela leitura do §2o do artigo transcrito é que após o prazo de sessenta
dias do início do procedimento fiscal, se não houver qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos, retorna a espontaneidade do sujeito passivo. Portanto, incorreto o
entendimento de o prazo de sessenta dias previsto no referido §2o seria para a conclusão do
procedimento fiscal, de modo que não há como acolher arguição de nulidade neste particular.
Importa referir que este Conselho possui diversos precedentes (acórdãos no 9101-
004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-003.397,1301- 004.043, 1302-004.407,1401-
003.974, 1402-003.702, 2201-006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402- 008.269, 3201-
006.663, 3301-005.617, 3302- 006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198) a irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
Inclusive, saliente-se que em reunião do Pleno deste Conselho, em 06 de agosto
de 2021, foi aprovada a 18a. proposta de enunciado de súmula com a seguinte redação:
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento”.
Portanto, o MPF passou a ser prorrogado mediante registro eletrônico, sem a
necessidade de se dar ciência ao sujeito passivo sobre o fato. O conhecimento da prorrogação do
MPF pelo contribuinte ocorre por iniciativa deste, mediante acesso ao sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Internet, com a utilização do “código de acesso” do procedimento
fiscal inicial ou quando da prática de algum ato de ofício pela autoridade fiscal, oportunidade na
qual lhe será fornecido o “Demonstrativo de Emissão e Prorrogação do MPF”, simplesmente,
reproduzindo as informações constantes na Internet.
Assim, entendo que a prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
não ocasiona a nulidade arguida pela recorrente. Rejeita-se a preliminar arguida.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723959/2010-77

Pedido de produção de provas. Impossibilidade de inversão do ônus da
prova.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente a juntada de documentos e, as que mais se fizerem necessárias.
Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital